Tribunal: TJBA
Processo: 0001122-27.2007.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001122-27.2007.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: MERCIA COSTA DE FREITAS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA À LEI MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. LIMITAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança e anulou o ato administrativo que reduziu a jornada de trabalho de professora municipal de 40 para 20 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é legal o ato administrativo municipal que unilateralmente reduziu a jornada de trabalho de professora da rede municipal, sem processo administrativo prévio e em desacordo com a legislação municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A conduta municipal infringe a Lei Municipal nº 557/2000, o Decreto 72/2015 e a Lei 749/2007, que prevê que a redução da carga horária somente pode ser realizada por meio de requerimento do próprio servidor interessado. 4 - Embora a Administração possa exercer a autotutela para anular ou revogar atos ilegais, tal prerrogativa deve observar o devido processo legal, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, principalmente quando os atos já tenham produzido efeitos concretos na esfera patrimonial do administrado.

5 - Cabia ao Município, antes de reduzir a jornada de trabalho da servidora, instaurar o devido processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6- Tratando-se de mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem limitam-se à data da impetração do writ, nos termos da Súmula 271/STF, não produzindo efeitos retroativos a período pretérito.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

8- Sentença reformada de ofício para determinar que o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes à jornada de 40 horas semanais seja contabilizado desde a data da impetração do mandado de segurança, devidamente atualizadas nos termos da legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 557/2000; Lei Municipal nº 749/2007, arts. 33 e 34; Decreto nº 72/2015.

Jurisprudência relevante citada: SÚMULA 271 DO STF; STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 08/05/2013; TJ-BA, Apelação 80015577320188050248, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 22/03/2021; TJ-BA, Apelação 8000645-13.2017.8.05.0248, Rel. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 20/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0001122-27.2007.8.05.0248
, sendo parte Apelante
MUNICIPIO DE SERRINHA
e parte Apelada
MERCIA COSTA DE FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5º CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
para determinar que o pagamento retroativo das diferenças salariais seja contabilizado desde a data da impetração do mandado de segurança, nos termos do voto
do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02